Tribunal: TCU
Processo: 016.696/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8244/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.696/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Izabela Jardim Rodrigues Pitta (XXX.834.977-XX); Jeanne D Arc e Silva Xavier (XXX.389.667-XX); Julia Maria da Silva de Almeida (XXX.094.347-XX); Julimar Cristina Carneiro (XXX.538.157-XX); Jusamar Regina Carneiro (XXX.745.547-XX); Leda Regina Martins Morgado (XXX.048.960-XX); Maria Aparecida de Lira Teixeira (XXX.159.327-XX); Maria do Carmo Martins Valente (XXX.878.410-XX); Raquel Nogueira de Andrade (XXX.434.537-XX); Renata Bomfim Rodrigues Pitta (XXX.002.347-XX); Therezinha de Jesus e Silva Figueiredo Pereira (XXX.231.767-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.